Tribunal: TJBA
Processo: 8000826-66.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000826-66.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONCRETO REAL FABRICA E COMERCIO DE REJUNTE LTDA

Advogado(s)
:
RAMON DE ARAUJO ANDRADE, ADINAELSON QUINTO AMPARO, ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR

APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISIONAL CONTRATUAL E EXIBIÇÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CONEXÃO E PREVENÇÃO COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de consignação em pagamento cumulada com revisional contratual e exibição de contrato, ajuizada por CONCRETO REAL FÁBRICA E COMÉRCIO DE REJUNTE LTDA contra BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A., na qual se buscava a revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas, a consignação do valor tido por incontroverso e o reconhecimento de conexão com ação de busca e apreensão fundada no mesmo contrato de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da conexão e prevenção entre a ação de consignação em pagamento c/c revisional e a ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame da abusividade das cláusulas contratuais, especialmente capitalização mensal de juros, Tabela Price, comissão de permanência e encargos moratórios; (iii) determinar se há contradição ou obscuridade no acórdão, bem como se é necessária manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação de fundamentos já analisados no julgamento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de conexão e prevenção, afastando-as por inexistência de identidade de pedidos ou de causa de pedir e pela ausência de risco de decisões conflitantes, além de consignar que o ajuizamento de ação revisional ou consignatória não afasta a mora, conforme a Súmula nº 380 do STJ.

A natureza da demanda como ação de consignação em pagamento cumulada com revisional não altera a conclusão acerca da inexistência de conexão, pois o núcleo controvertido permanece a revisão contratual, insuficiente para impedir o exercício do direito do credor fiduciário.

As alegações relativas à abusividade dos encargos contratuais, à capitalização mensal de juros, à utilização da Tabela Price, à substituição pelo Método de Gauss e à cumulação de comissão de permanência foram analisadas no acórdão, que concluiu, de forma fundamentada, pela legalidade das cláusulas pactuadas.

Não há contradição interna quando o julgado reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, ainda assim, afasta a revisão contratual, pois tal conclusão decorre da inexistência de abusividade concreta.

A decisão apresenta fundamentação clara e coerente, inexistindo obscuridade, sendo a insurgência da embargante mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O prequestionamento prescinde de menção expressa a dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC, desde que a matéria jurídica tenha sido debatida.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000826-66.2024.8.05.0216
, em que figuram como Embargante
CONCRETO REAL FABRICA E COMERCIO DE REJUNTE LTDA
e como Embargado
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
permanecendo inalterado o acórdão
embargado
nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S